Tribunal: TJPA
Processo: 0815804-08.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815804-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HERBIO GOMES CASTRO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0815804-08.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CAPANEMA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HERBIO GOMES CASTRO

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Impõe-se a revogação do ato judicial questionado quando constatado que a constituição em mora do devedor não observou os parâmetros legais e jurisprudências.

2.

Agravo de instrumento conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815804-08.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CAPANEMA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HERBIO GOMES CASTRO

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por
HERBIO GOMES CASTRO,
em face

da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA, que - nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
(processo nº 0801915-79.2022.8.14.0013), ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO S.A. –
deferiu a busca e apreensão do veículo MARCA: FIAT - MODELO: STRADA VOLCANO 1.3 F ANO: 2021 COR: BRANCA PLACA: REN1G35 RENAVAM: 1267786300 CHASSI: 9BD281B4NYW43953.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que
“a notificação juntada (ID nº 75595558) não está em conformidade com a regra prevista, pois foi através de correio eletrônico (e-mail). O envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária (herbiocastro204@gmail.com), não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não fica demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor”
e ainda que ‘
a decisão de ID nº 80571858 restou equivocada, pois ressalta-se que a VIA ORIGINAL NÃO FOI APRESENTADA NA SECRETARIA DA VARA, restringindo-se apenas a juntada de uma cópia digitalizada, e para o deferimento da busca e apreensão, sustentada em contrato de alienação fiduciária, é preciso a prova de que o autor é, ao tempo da ação, o titular do crédito, cujo único meio de realizar a prova é a exibição, sobretudo em juízo, do próprio título endossável, sem endosso a terceiros, sob pena de extinção sem resolução do mérito por falta de pressuposto para a constituição válida do processo
”.

Por esta razão, postula:

“a) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita;

b) Em sede de tutela, ante o periculum in mora e o fumus boni iuris demonstrados, a suspensão imediata da decisão agravada e, por consequência, declarar nulos todos os atos praticados após a liminar, retornando ao status quo anterior a concessão da liminar, inclusive com a devida RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO, bem como determinar que o Agravado se abstenha de realizar a venda do veículo para terceiros até o julgamento deste recurso, tendo em vista se tratar de apreensão arbitrária e indevida;

c) No mérito, o indeferimento da petição inicial, uma vez que ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 330, IV e art. 485, IV, do CPC/2015”.

Vieram-me os autos redistribuídos, o
portunidade em que deferi o pedido de efeito suspensivo,
“para suspender, até ulterior deliberação, os efeitos da decisão agravada, devendo o bem descrito na inicial ser restituído ao agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, acaso já efetivada a medida de busca e apreensão”.

É o relatório.

Feito incluído em pauta para julgamento nesta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0815804-08.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CAPANEMA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HERBIO GOMES CASTRO

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

De início, cumpre salientar que, em sede de Agravo de Instrumento, o exame deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, de acordo com as informações contidas nos autos naquele momento processual, razão pela qual não se afigura conveniente o Órgão
ad quem
externar manifestação acerca de matéria estranha ao ato judicial objurgado.

Estabelecida tal baliza e adentrando no exame da hipótese em foco,
mantenho o meu entendimento exposto quando do deferimento do efeito suspensivo neste recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

Cinge-se a controvérsia em saber se, na origem, estão satisfeitos os requisitos legais para a concessão de medida liminar de busca e apreensão de veículo.

Preliminarmente, destaco que a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto Lei nº 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

O Superior Tribunal de Justiça a reconhece como medida necessária para evitar a perda do bem pelo fiduciário sem que lhe tenha sido oferecida oportunidade de defesa, seja com a purgação (pagamento da integralidade da dívida pendente) ou pela demonstração da regularidade das prestações.

Ademais, o parágrafo 2º do art. 2º do Decreto-lei 911/69, com redação alterada pela Lei 13.043/14, dispõe que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento entregue no endereço declinado pelo devedor quando da formalização do contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Compulsando os autos, denota-se que a agravada apresentou notificação via e-mail encaminhada no endereço eletrônico
“herbiocastro203@gmail.com”
, visando constituir o agravante em mora. Contudo, tenho que não é meio idôneo capaz de constituir o devedor em mora, uma vez que a
remessa de mensagem eletrônica por intermédio de e-mail não atende aos requisitos do artigo 2º, § 2º, do DL911/69, à validade da comprovação da mora, o que, por si só, já se mostra suficiente para revogar a apreensão efetivada do veículo.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). INVALIDADE. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
Não caracterizada a mora do devedor, diante da falta de comprovação de notificação extrajudicial, cuja tentativa se deu em desacordo com as disposições contidas no Decreto-Lei nº 911/69, porquanto remetida via e-mail,
inexiste pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular e válido do processo, ensejando o indeferimento da petição inicial e a extinção da ação sem julgamento de mérito. APELAÇÃO DESPROVIDA
”. (TJ-RS - AC: 50009017820218210035 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 24/02/2022, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2022 - grifei).

...............................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA, DADA SUA REALIZAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei nº. 911/1969, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Súmula 72, STJ), cuja comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2º, § 2º, do diploma legal. Logo, o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não fica demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor. Precedentes”.

(TJMT. Rac nº 1015375-40.2020.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 12.05.2021 – destaquei).

Para finalizar, constato que, em cumprimento ao efeito suspensivo recursal anteriormente deferido, o veículo já foi devolvido ao devedor, conforme constatado em consulta ao processo eletrônico de 1º grau.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento

ao presente Agravo de Instrumento,
para, ratificando a medida liminar anteriormente deferida, revogar a decisão agravada,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/03/2024